Tribunal: TJDFT
Processo: 0023744-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150, DO STF. LEI 7.357/1985. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PENHORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NOVO MARCO TEMPORAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES.
1. A Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses, após o fim do prazo para apresentação do título.
3. A efetivação da penhora comprovada nos autos é causa de interrupção da prescrição, nos termos do art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, o que não foi considerado na sentença apelada. Contudo, mesmo considerando esse novo marco temporal, houve o transcurso do prazo prescricional.
4. Decorrido lapso temporal superior a 6 (seis) meses, sem a realização de novas diligências pelo exequente, resta configurada a prescrição intercorrente.
5. O reconhecimento de ofício da prescrição, no curso do processo, não gera ônus para as partes, nos termos do art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, por fundamento diverso.